Tribunal: STF
Processo: RHC 229031
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO IMPEDIDO. RESULTADO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão por meio do qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 537.681/SC.



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados a 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 312 (peculato) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva. Na sequência, rejeitou embargos de declaração.



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. A 6ª Turma recebeu o pedido de reconsideração como agravo regimental e negou-lhe provimento.



    5. Neste recurso, os recorrentes alegam sofrer constrangimento ilegal em virtude da participação de desembargador impedido no julgamento dos embargos de declaração. Dizem tratar-se de nulidade absoluta. 



    6. Pretendem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida.



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões (e-docs. 112 e 117).  



    É o relatório. 



    Decido.



    8. No caso dos autos, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa, em julgamento unânime. Naquela ocasião, o Desembargador Getúlio Corrêa declarou-se impedido, não tendo participado da sessão (e-doc. 5, p. 4).



    9. Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, houve nova negativa de provimento, também à unanimidade, desta feita com a participação do referido magistrado (e-doc. 5, p. 2).



    10. No ato ora impugnado, o STJ, em que pese tenha reconhecido o vício de procedimento, não vislumbrou qualquer ilegalidade a merecer reparo na via do habeas corpus, frisando que “o impedimento de magistrado em julgamento colegiado, ainda que capaz de promover a nulidade de seu voto, não é suficiente para, por si só, acarretar a nulidade do feito, quando evidenciado que a sua participação não foi decisiva para o resultado.” (e-doc. 91, p. 1).



    11. A referida conclusão encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, a seguir ilustrada:



    “’HABEAS CORPUS’ – EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO- -PRESIDENTE DESTA CORTE SUPREMA – LEGITIMIDADE – IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS JUDICIAIS EMANADOS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO OU TURMAS) OU PROFERIDOS POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, DE MINISTRO SUPOSTAMENTE IMPEDIDO – ATUAÇÃO DESINFLUENTE NO RESULTADO DO JULGAMENTO, UNÂNIME, DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC nº 129.430-AgR/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 20/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. IMPEDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que à decretação da nulidade, na hipótese em que participa do julgamento julgador eventualmente impedido, imprescindível seja decisiva a participação do magistrado no resultado do julgamento. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 214.906-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 11/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPEDIMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não se verificar prejuízo quando Ministro impedido participa de julgamento cujo resultado é unânime, pois a subtração do voto desse magistrado não teria a capacidade de alterar o resultado da votação. 2. Não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal quando identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e específicas. 3. Agravo Regimental não provido.”



    (HC nº 126.797-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 14/05/2015; grifos nossos).



    12. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator